Tribunal: STF
Processo: ARE 1585788
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 25):

“Ementa: Agravo de Instrumento Execução Fiscal Taxa de Resíduos Sólidos de Saúde Exercícios de 2003 a 2005 Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade rejeitada Insurgência do executado Não Cabimento Alegação de que o despacho que determinou a citação via ‘Ordem de Serviço’, seria nulo, e que assim, os débitos estariam prescritos Inocorrência Procedimento regulamentado pelo Provimento n° 24/02 da Corregedoria Geral de Justiça que autoriza o recebimento de iniciais de execuções fiscais por Ordem de Serviço, após a verificação de sua regularidade formal por Juiz de Direito com competência correcional permanentemente nas Varas das Execuções Fiscais Municipais da Fazenda Pública Decisão válida e que não se confunde com nenhuma atribuição da Corregedoria Geral de Justiça Precedentes desta Corte Prescrição originária descartada Taxa constituída por lançamento de ofício – Demanda ajuizada dentro do prazo quinquenal, a contar do vencimento da exação (artigo 174, caput, do CTN) Aplicação analógica da tese jurídica fixada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 980 Precedentes Decisão mantida Recurso não provido.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 33).
No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, LIV, 22, I, e 93, I e IX, todos da Constituição Federal (e-doc. 30).
Aduz, em síntese, o recorrente a nulidade da citação, em virtude de não ter sido realizada por juiz competente, a ilegitimidade da legislação local que teria delegado a competência para realizar o ato citatório para magistrado não competente para o feito e a ocorrência da prescrição do crédito tributário.
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No que diz respeito aos artigos 5º, LIV, 22, I, e 93, IX, indicados como violados no recurso extraordinário, é certo que carecem do necessário prequestionamento, sendo certo ainda que não foram objetos dos embargos de declaração opostos na origem, o que atrai o óbice das Súmula nº 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).


No que diz respeito ao art. 93, IX, da CF, ainda que pudesse ser superado o óbice da ausência de prequestionamento, não procede a alegação de que teria sido violado, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
Por fim, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento com base na seguinte fundamentação (e-doc. 25):

“Inicialmente, esclareço que a matéria trazida no presente recurso, volta-se exclusivamente à arguição da nulidade do processo, fundamentada na alegada ausência de despacho de citação e da ocorrência de prescrição.
(...)
A uma, porque conforme já ficou assentado na decisão de (fls.129/132), distribuída a ação executiva (fls.24 do agravo), há expressa anotação na petição inicial (fls. 25 do agravo) que ela "foi recebida por ordem de serviço da MM. Juíza Corregedora Permanente do Setor Municipal do Anexo das Execuções Fiscais da Fazenda Pública Dra. Cristina Aparecida Faceira Medina Mogione, e para os fins dos artigos 7º e 8º, parágrafo 2º, da Lei 6368/80, ou seja, por Ordem de Serviço assinada pela MM. Juíza de direito designada e com competência jurisdicional para as execuções fiscais do referido Setor Municipal do Anexo das Execuções Fiscais da Fazenda Pública.
(...)
(...) após ser citado validamente por via postal em 25/06/2008, conforme AR de fls.81 do agravo, o agravante-executado compareceu nos autos, declarando-se também citado em 28/01/2010 (fls.36 em especial), e apresentou a primeira exceção de pré-executividade sustentando apenas a ocorrência da prescrição quinquenal nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Nenhuma nulidade arguiu. Assim, claro está que não houve prejuízo para sua defesa e, muito menos, ao contraditório. E sem prejuízo, não se pode falar em nulidade.
(...)
Temos assim, ser plenamente válido e regular o ato judicial de fls.25, aquele que determinou inclusive a expedição da carta postal citatória nos termos do artigo 8º, I, da LEF, logo em seguida à distribuição e autuação da ação em 14 de abril de 2008, terminando por interromper o prazo prescricional, conforme expressamente disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso, I, do CTN. 
É o caso, portanto, de rejeição das teses de nulidade processual, de ausência de despacho recebendo a inicial e determinando a citação do agravante-executado e, por consequência lógica, igualmente da reclamada ocorrência de prescrição originária.
Mesmo porque, o lançamento da taxa discutida foi realizado de ofício, na forma do art. 100, § 3º, da LM nº 13.478/02...
(...)
Isso porque, realizados os lançamentos de ofício, com vencimentos a partir de 28/04/2003 (para o exercício de 2003 fls.26); a partir de 23/02/2004 (para o exercício de 2004 fls.27) e a partir de 23/02/2005 (para o exercício de 2005 fls.28), é insofismável que a propositura da demanda ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no caput do artigo 174 do CTN, pois a autuação da petição inicial se deu em 14/04/2008 (fls. 24)”.
 
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela regularidade da citação e pela ausência de prescrição do crédito tributário com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, bem como no CTN e na legislação processual e local aplicáveis ao caso. Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do contexto probatório, o que é vedado no recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.290.732/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 04/02/2021).

“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 895.579/RJ-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/09/2017).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 725.362/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03/02/2013).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente